Tribunal: TJBA
Processo: 8166477-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166477-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8166477-87.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante AVON COSMÉTICOS LTDA. e como apelada IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.